Tribunal: TJSP
Processo: 2131908-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2131908-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairinque, em que é impetrante MARCELO
JORGE FERREIRA e Paciente JONAHTAN DA SILVA GALI ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131908-54.2020.8.26.0000 -Voto no 53.283
2
Habeas Corpus no 2131908-54.2020.8.26.0000
Voto no 53.283
Neste habeas corpus, pretende-se a liberdade provisória do
paciente Jonahtan da Silva Gali Alves, preso a responder crime de
receptação qualificada.
Indeferida a liminar, prestadas as informações de praxe,
manifesta-se no parecer de fls. 57/58 por julgar prejudicada a ordem a
Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.
No que diz com o pedido de liberdade provisória, este se
encontra prejudicado, pois conforme informação da MMa. Juíza de Direito
da 2a Vara de Mairinque, o paciente teve concedido em seu favor o benefício
da liberdade provisória em 18.06.2020.
Nessas condições, julga-se prejudicado o habeas corpus.
CARLOS BUENO

Relator